Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA PARTE DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO PELO SALDO DO FGTS. PROTEÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORDÂNCIA DOS CREDORES.
1. O artigo 7o, inciso III, da Constituição Federal, dispõe que são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o fundo de garantia do tempo de serviço.
2. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo do FGTS poderá ser mitigada nos casos em que tiver por fundamento a preservação de direito fundamental do titular da conta ou de sua família.
2.2. Consoante previsão contida no inciso VI do artigo 35 do Decreto n. 99.684/1990, que regulamenta o artigo 20 da Lei n. 8.036/1990, é permitida a utilização do saldo do FGTS para liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário concedido no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional.
2.3. Partindo-se de uma interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico, é possível concluir pela viabilidade do oferecimento do saldo devedor do FGTS em substituição de penhora que recaiu sobre imóvel utilizado para residência do devedor ou de sua família.
2.4. Observado, no caso concreto, que a substituição de penhora de cota parte de bem imóvel pela penhora do saldo do FGTS foi requerida pela própria devedora, com a anuência dos credores, e constatado que o imóvel objeto da constrição judicial é utilizado para fins de moradia da genitora da executada, mostra-se cabível a substituição pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.